Tribunal: STF
Processo: ARE 1212367
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em decisão de 7.8.2019 (eDOC 3), o ministro Celso de Mello, ao apreciar o agravo, não conheceu em parte do apelo extremo vinculado àquele recurso e, na outra parte, considerado o Tema n. 810 da repercussão geral, devolveu o feito ao Tribunal de origem.



    Contra o capítulo da decisão que não conheceu do extraordinário, a União interpôs agravo interno (eDOC 5), o qual foi julgado pela Segunda Turma na Sessão Virtual de 27.11 a 4.12.2020 (eDOC 22). Opostos embargos de declaração (eDOC 24), foram estes rejeitados (eDOC 30). 



    Seguiu-se, então, a certificação do trânsito em julgado (eDOC 32) e a baixa do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 33).



    Em despacho de 20.4.2022 (eDOC 48), a origem devolveu os autos ao Supremo com a seguinte observação:



    Ocorre que a questão atinente ao Tema 810 já foi definitivamente apreciada na decisão de id. 4050000.10195426, que restou confirmada no julgamento do Agravo Interno de id. 4050000.11392381.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De fato, o tópico referente à discussão acerca da atualização monetária da condenação, constante do recurso extraordinário da União (eDOC 1, fls. 267-284), teve seu seguimento denegado ante o regime da repercussão geral (CPC, art. 1.030, I, ‘b”), considerado o Tema n. 810 (eDOC 1, fl. 403).



    A negativa de seguimento foi impugnada por agravo interno (eDOC 1, fls. 423-432), o qual foi desprovido pelo Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 1, fls. 515-518).



    Feito esse registro, reconsidero o ponto da decisão de 7.8.2019 do ministro Celso de Mello que devolveu o processo à origem em aplicação do instituto da repercussão geral (Tema n. 810), por se tratar de matéria sequer submetida ao conhecimento do Supremo – prejudicada, portanto –, vez que teve seu seguimento obstado pela Vice-Presidência daquele Regional Federal com suporte na alínea ‘b’ do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    3. Do exposto, estando prejudicado o recurso extraordinário no capítulo em que impugna o critério de correção monetária, dele não conheço.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator